Tribunal: TJSP
Processo: 1007909-58.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Apelação – Pedido de nova perícia, a ser realizada por junta médica, e, subsidiariamente, que sejam considerados como licença saúde os dias que ficou aguardando o agendamento de períciais – Pedido de realização de nova perícia – Não acolhimento – Nada nos autos desabona o estudo procedido sob o crivo do contraditório – Pretende-se o afastamento da anotação das faltas injustificadas do

Ementa:
Apelação – Pedido de nova perícia, a ser realizada por junta médica, e, subsidiariamente, que sejam considerados como licença saúde os dias que ficou aguardando o agendamento de períciais – Pedido de realização de nova perícia – Não acolhimento – Nada nos autos desabona o estudo procedido sob o crivo do contraditório – Pretende-se o afastamento da anotação das faltas injustificadas do prontuário da servidora com a respectiva devolução dos descontos procedidos – Não acolhimento – A autora não compareceu às perícias médicas necessárias para a concessão, bem como não apresentou justificativas administrativas ou recursos administrartivos competentes no prazo correto – Direito de petição invovado que não se presta aos fins desejados pela autora, pelo que as anotações e descontos se mostraram corretos – Pedido de anulação do procedimento administrativo instaurado para apurar eventual abandono de emprego no período descrito na inicial prejudicado ante a absolvição administrativa da autora – Recurso desprovido.